Tribunal: TJES
Processo: 5009568-15.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Anulação de multa ambiental; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009568-15.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADES TANTO EM CASO DE LESÃO INDIVIDUAL QUANTO DE LESÃO COLETIVA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO LAVRADO POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – EFETIVA LESÃO AO CONSUMIDOR – PENALIDADE MANTIDA – QUANTUM – PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor ou por diversos consumidores, em caso de lesão coletiva.

2
.
A alegação de que cabe ao PROCON apenas mediar o contato entre o consumidor e o fornecedor, direcionando o reclamante ao Poder Judiciário em caso de conciliação infrutífera, mostra-se contrária à própria essência da atribuição legal de poder de polícia a esses Órgãos para fiscalizar e aplicar sanções em caso de violação à legislação de consumo.

3
.
Quanto à ocorrência ou não de efetiva lesão à legislação consumerista, o exame dos autos do procedimento administrativo que culminou com a aplicação da penalidade à recorrente revela que este fora deflagrado a partir de reclamação apresentada por consumidora que noticiou ter sido comunicada pela reclamada a respeito da iminência de suspensão do fornecimento de energia elétrica à sua residência, caso não quitado o valor devido, apurado após a constatação de irregularidades no medidor de energia, com lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI.

4.
Analisando os documentos que ensejaram a cobrança pela reclamada, verifica-se que o caso se assemelha a diversas situações concretas já apreciadas por este E. Tribunal, em que ocorre a exigência de valores com base em apuração unilateral da Concessionária e com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.
Nesse contexto, ao contrário do que alega a apelante, a penalidade administrativa foi aplicada a partir da constatação de efetiva violação à legislação de consumo, em especial à boa-fé objetiva (art. 4º, inciso III, CDC).

6.
Por fim, no que atine ao montante atribuído à penalidade, dispõe o art. 57 do CDC que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

7.
Dito isso, nota-se que o porte econômico da fornecedora é elevado e que a vantagem que seria auferida (R$ 3.433,19) é de pequena monta diante da referida realidade financeira. Todavia, a gravidade da infração assume especial relevância, na hipótese, por se tratar de violação ao mercado de consumo repetidamente apreciada tanto em sede administrativa, quanto judicial, demonstrando a reiteração da conduta, não obstante os diversos precedentes indicando a atuação em desacordo com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

8.
Nessa linha, não se vislumbra a desproporcionalidade alegada pela apelante, mostrando-se a penalidade, fixada em R$ 23.155,44 (vinte e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), condizente com os critérios a serem tomados em consideração para a dosimetria da pena.

9.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pela
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de evento ID. n.º 6660580, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Serra, Comarca da Capital, que, em sede de “ação anulatória” ajuizada em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Infere-se dos autos que a apelante ajuizou a presente ação objetivando a declaração de nulidade da penalidade pecuniária aplicada pelo PROCON/ES no processo administrativo nº 32.001.004.19-0023251, no valor histórico de R$ 23.155,44 (vinte e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) ou, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
fixado a título de multa, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Arguiu, em suma, os mesmos fundamentos que embasam a pretensão recursal, adiante esmiuçados.

Em defesa, o PROCON/ES sustenta a sua competência para a aplicação da penalidade, a legalidade do processo administrativo e da multa aplicada, considerando-a proporcional à situação concretamente vivenciada pelo consumidor reclamante.

Ao julgar improcedentes os pedidos autorais, a MM.ª magistrada de primeiro grau afastou a alegação de que o PROCON extrapolou a suas atribuições legais e considerou que houve efetiva violação à legislação consumerista.

Demonstrando inconformismo para com os termos da r. sentença, a EDP interpôs a presente apelação, alegando, em síntese, que:
(I)
“o PROCON extrapolou sua competência e invadiu atribuição exclusiva do Poder Judiciário, pois aplicou sanção decorrente de reclamação individual de consumidor”;
(II)
“considerando-se que o processo administrativo e a decorrente sanção aplicada são originados de questão individual e eminentemente privada,
data venia
, notório que o PROCON infringiu a essência do seu poder de polícia, que tem por objetivo zelar pela coletividade”;
(III)
caberia ao PROCON apenas fazer o papel de mediador, de modo que, caso as partes não compusessem amigavelmente, o Órgão deveria encaminhar o consumidor à busca de seu alegado direito perante o Poder Judiciário;
(IV)
inexistiu falha na prestação dos serviços prestados;
(V)
o valor atribuído à penalidade é desproporcional.

Pleiteia, assim, a reforma da sentença recorrida para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, com anulação da penalidade administrativa, ou a sua redução.

Feitos esses esclarecimentos introdutórios, constata-se, desde já, que os argumentos formulados pela recorrente não são capazes de alterar a conclusão a que chegou o juízo de primeiro grau, conforme passo a aduzir.

Inicialmente, registre-se que não procedem os argumentos de que o PROCON extrapolou a suas atribuições ao ter aplicado penalidade pecuniária baseada em reclamação individual, bem como de que caberia ao Órgão apenas mediar a situação, encaminhando o consumidor ao Poder Judiciário em caso de insucesso da tentativa de composição.

Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) representa um marco legal fundamental dentro do microssistema da tutela coletiva.

Todavia, no que diz respeito aos PROCON’s, ressalta-se que esses órgãos desempenham um papel crucial na defesa dos consumidores não apenas em casos de lesões coletivas, mas também individuais. Os PROCON’s têm o poder de fiscalizar e aplicar sanções administrativas às empresas que desrespeitam as normas consumeristas, oferecendo suporte e orientação aos consumidores em suas demandas individuais, a teor do que dispõem os arts. 6º, inciso VII, e 56, ambos do CDC.

Ademais, “é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores” (AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

A alegação de que cabe ao PROCON apenas mediar o contato entre o consumidor e o fornecedor, direcionando o reclamante ao Poder Judiciário em caso de conciliação infrutífera, mostra-se contrária à própria essência da atribuição legal de poder de polícia a esses Órgãos para fiscalizar e aplicar sanções em caso de violação à legislação de consumo.

Mas não é só. Ao contrário, espera-se que com uma atuação eficiente e efetiva dos Órgãos de Proteção e Defesa do Consumidor, as lesões ao mercado de consumo sejam eminentemente prevenidas e reprimidas em sede administrativa, evitando que se desdobrem em ações judiciais que contribuem para aumentar os efeitos deletérios decorrentes dos elevados índices de litigiosidade no Brasil.

Em complemento, destaca-se que as searas administrativa e judicial são independentes, havendo distinção entre as finalidades das tutelas prestadas em cada um dos referidos campos de atuação estatal.

Os valores arrecadados a partir da aplicação de penalidades administrativas pecuniárias pelo PROCON não são destinados à reparação de eventuais danos suportados pelo Consumidor, mas ao Fundo de que trata o art. 13 da Lei da Ação Civil Pública – Lei n.º 7.347/85. A seu turno, a tutela jurisdicional visa evitar ou reparar lesão a direito, sendo que, nesta hipótese, os valores decorrentes de eventual condenação servirão para compensar ou mitigar os danos sofridos pela vítima.

Prosseguindo, quanto à ocorrência ou não de efetiva lesão à legislação consumerista, é preciso realizar uma breve contextualização.

O exame dos autos do procedimento administrativo que culminou com a aplicação da penalidade à recorrente revela que este fora deflagrado a partir de reclamação apresentada por consumidora que noticiou ter sido comunicada pela reclamada a respeito da iminência de suspensão do fornecimento de energia elétrica à sua residência, caso não quitado o valor de R$ 3.433,19, apurado após a constatação de irregularidades no medidor de energia, com lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI.

Analisando os documentos que ensejaram a cobrança pela EDP, verifica-se que o caso se assemelha a diversas situações concretas já apreciadas por este E. Tribunal, em que ocorre a exigência de valores com base em apuração unilateral da Concessionária e com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a inspeção realizada pela EDP não ocorreu na presença da consumidora titular da unidade examinada, tampouco há demonstração de que esta tenha sido notificada previamente a respeito da realização do ato, para que pudesse exercer o seu direito de acompanhar a perícia.

Acerca do tema, no bojo do REsp nº 1.412.433/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Colendo STJ consolidou seu entendimento pela possibilidade de a Concessionária de energia elétrica realizar a recuperação do efetivo consumo,
desde que a constatação do débito pretérito por fraude do medidor tenha sido apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa do consumidor
.

Nesse contexto, ao contrário do que alega a apelante, a penalidade administrativa foi aplicada a partir da constatação de efetiva violação à legislação de consumo, em especial à boa-fé objetiva (art. 4º, inciso III, CDC).

Por fim, no que atine ao montante atribuído à penalidade, dispõe o art. 57 do CDC que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Dito isso, nota-se que o porte econômico da fornecedora é elevado e que a vantagem que seria auferida (R$ 3.433,19) é de pequena monta frente a referida realidade. Todavia, a gravidade da infração assume especial relevância, na hipótese, por se tratar de violação ao mercado de consumo repetidamente apreciada tanto em sede administrativa, quanto judicial, demonstrando a reiteração da conduta, não obstante os diversos precedentes indicando a atuação em desacordo com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nessa linha, não se vislumbra a desproporcionalidade alegada pela apelante, mostrando-se a penalidade, fixada em R$ 23.155,44 (vinte e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), condizente com os critérios a serem tomados em consideração para a dosimetria da pena.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante a previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.